Tribunal: STF
Processo: RE 1580080
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco e outro (a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O recurso busca reforma da decisão que acatou o cumprimento da sentença, após requerimento apresentado pela parte interessada. O recorrente alega que o título não pode ser exigido, pois foi fundado em dispositivo reconhecido como inconstitucional. A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado.” (Processo nº 0026157-65.2021.8.17.8201, 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Rel. Juiz Saulo Sebastião de Oliveira Freire, j. 30.01.24)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.177 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão, nos seguintes termos:



    “PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O processo retornou à turma recursal para juízo de retratação tendo em vista recurso extraordinário apresentado. O recurso busca reforma da decisão que acatou o cumprimento da sentença, após requerimento apresentado pela parte interessada. O recorrente alega que o título não pode ser exigido, pois foi fundado em dispositivo reconhecido como inconstitucional. A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado. Vale ressaltar, ainda, que a sentença transitou em julgado em 30/08/2022, não havendo embargos ou recurso por parte do estado, não podendo, portando, ser modificada.” (Processo nº 0026157-65.2021.8.17.8201, 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Rel. Juiz Sergio Jose Vieira Lopes, j. 15.04.25)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5.º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que houve violação ao devido processo legal, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo acórdão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando “[...] não caber ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no regime da repercussão geral. Acrescentou, ainda, que os argumentos da Fazenda Pública somente seriam acolhidos se a coisa julgada tivesse sido desconstituída, o que não é o caso.”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre esclarecer que o cumprimento de sentença em questão se origina de demanda interposta por militar inativo requerendo a suspensão dos descontos de contribuição sobre a parcela dos seus proventos de aposentadoria que não excede o valor do teto do RGPS, bem como a restituição das contribuições pagas a maior, nos mesmos moldes, nos últimos anos. 



    A ação originária foi julgada parcialmente procedente, para condenar os entes públicos demandados a restituírem os recolhimentos de contribuição a maior, sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do militar que não excede o valor do teto do RGPS, efetuados no período de abril (início da cobrança) a dezembro/2020, com base no Tema 1177/RG, que declarou a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954/2019. 



    Ocorre que, na ocasião, não restou observado que o Plenário desta Suprema Corte, julgando embargos de declaração, modulou os efeitos de sua decisão, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



    Com base na modulação de efeito do referido tema, a Fazenda Pública Estadual, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o dever jurídico previsto em tal título não poderia ser exigido.



    O Tribunal de origem, por sua vez, decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    ”A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado. 



    Vale ressaltar, ainda, que a sentença transitou em julgado em 30/08/2022, não havendo embargos ou recurso por parte do estado, não podendo, portando, ser modificada.” (e-doc 27)



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido não está alinhado com a orientação desta Suprema Corte quanto à possibilidade de aplicar entendimento, sob o prisma da repercussão geral, que reconhece a inconstitucionalidade de lei que sustentava a sentença/acórdão mesmo que tenha havido o trânsito em julgado. 



    No julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema nº 1.177/STF), entendeu-se pela inconstitucionalidade da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, definida pela Lei Federal nº 13.954/2019, em tese assim fixada:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Ressalta-se, ainda, que houve modulação dos efeitos da decisão supracitada, em 05/09/2022, durante o julgamento de Embargos de Declaração: “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Ademais, consoante o que dispõe o Tema nº 100/STF (RE 586.068, Min. Rosa Weber, j. 9.11.2023), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de arguir-se a inexigibilidade de título executivo que teve por base lei declarada inconstitucional por este STF: 



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE 586068, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 31-01-2024)



    Dessa forma, o recurso comporta provimento para afastar a aplicação da restituição da contribuição previdenciária determinada pelo acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista a modulação de efeitos quando do julgamento do Tema nº 1.177/STF. É o entendimento aplicado nos RE 1435310, Min. André Mendonça, j. 2.4.2024; RE 1473554, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024; ARE 1476932, Min. Alexandre de Moraes, j. 20.2.2024. Expõe-se a ementa deste último por ser representativo da controvérsia:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.476.932-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível o título executado. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente